Tribunal: TJDFT
Processo: 0706223-83.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PLATAFORMA VIRTUAL DE COMÉRCIO. MOVÉIS PARA COZINHA. AUSÊNCIA DE ENTREGA. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela 2a ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la, solidariamente com a 1a ré, a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida adquiriu móveis para cozinha anunciados pela recorrente na plataforma de comércio digital da 1a ré, os quais, contudo, não foram entregues.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a situação suportada pela recorrida ultrapassou os limites do mero dissabor.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o valor pago pela recorrida foi devidamente estornado, assim como que os fatos narrados não ultrapassaram o mero aborrecimento. Alega não ser cabível a imposição de danos morais punitivos.
6. Contrarrazões ao ID 74855750.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se os fatos narrados pela recorrida teria violado os seus direitos da personalidade, de modo a impor o dever de indenizar os alegados danos morais.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (art. 5o, V e X, da CF; art. 6o, VI, do CDC).
10. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise.
11. Do desvio produtivo. Segundo a referida teoria, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. No caso, o conjunto probatório evidencia o extenso desgaste imposto à recorrida por mais de um mês, sem que o produto tivesse sido entregue, a despeito de reclamação formulada ao órgão de defesa do consumidor. Com isso, a conduta da recorrente e da 1a ré ocasionou danos que superam o mero aborrecimento, não havendo que se falar em dano moral meramente punitivo. Precedentes: Acórdão 1960322, 1a Turma Recursal; STJ, REsp 1737412/SE.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas (ID 74855743). Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Art. 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1737412/SE.
TJDFT, Acórdão 1960322, 1a Turma Recursal.